Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733499-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de WEMERSON OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiência e Custódia. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, por duas vezes, em tese, dos delitos capitulados nos art. 157, § 2o-A do Código Penal, tendo sido convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Alega que não foi possibilitado ao paciente nenhuma das medidas cautelares substitutivas da prisão cautelar. Assevera ser o paciente réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho digno, além de não demonstrar ser pessoa perigosa, e sua soltura neste momento não trará qualquer risco à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Requer a concessão de liminar para relaxar a prisão do paciente, ou a sua substituição por outra medida cautelar. É o breve relatório. DECIDO. Nesse momento de cognição sumária, não se constata relevância jurídica na impetração. Não há, na hipótese, qualquer indicação de ilegalidade na prisão efetivada, estando fundamentada na decisão singular as razões justificadoras da segregação cautelar. Conforme bem declinado pelo juiz a quo, chama atenção a reiteração criminosa do agente, eis que conta com apenas 20 anos de idade e ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo a roubo majorado, tendo recebido as medidas socioeducativas de advertência e liberdade assistida, o que, entretanto, não o impediu de permanecer na seara delitiva. Tudo isso leva a concluir pela insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendável a manutenção da segregação cautelar do custodiado. Ainda, inexistem elementos que demonstram que cessaram os motivos que ensejaram a custódia do paciente. Pertinente ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para impedir a segregação cautelar, quando estão presentes no caso concreto elementos suficientes e hábeis para sua efetivação e manutenção. Desta feita, averiguada a adequação da prisão preventiva, aliada as evidências de ineficácia de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, deve ser prestigiada a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Por todo o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Ouça-se o Ministério Público. Oportunamente, distribua-se. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Plantão de 2a Instância